Tribunal: TJDFT
Processo: 0703008-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0703008-06.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: GLEICE KELLY ARAUJO DA SILVA SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Gleice Kelly Araújo da Silva Santos contra suposto ato coator praticado pelo Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal. A Impetrante foi intimada a comprovar a hipossuficiência, no entanto, deixou transcorrer o prazo in albis. Assim, indefiro o pedido de justiça gratuita. Providencie a Impetrante o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora